Tribunal: TJES
Processo: 5005495-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005495-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WVIX COMERCIO E SERVICO LTDA e outros (2)

APELADO: FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005495-98.2021.8.08.0035

APELANTES/APELADOS:
WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

APELANTES/APELADOS:
ESPÍRITO SANTO MALL S.A. E FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE TOTENS DIGITAIS PARA SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e ESPÍRITO SANTO MALL S.A., e recurso adesivo interposto por WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, condenando as requeridas ao pagamento dos oito totens danificados e de lucros cessantes no valor de R$ 2.400,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade das requeridas pelos danos causados aos totens digitais; (ii) estabelecer a extensão do prejuízo e o valor da indenização devida; e (iii) determinar se há direito ao recebimento de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As requeridas devem ser responsabilizadas pelos danos aos totens, pois os equipamentos estavam sob sua guarda.

4. A indenização deve se limitar a sete totens, pois um dos equipamentos foi devolvido em perfeito estado, e não se justifica a condenação por oito unidades.

5. O valor da indenização deve ser fixado pela média aritmética dos quatro orçamentos apresentados, pois tal método reflete de forma mais equitativa as variações de preço e qualidade dos serviços de reparo.

6. Os lucros cessantes não devem ser concedidos, pois não houve comprovação concreta do prejuízo financeiro suportado, sendo inadmissível sua presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O depositário ou detentor de bens locados responde pelos danos ocorridos durante sua posse, salvo prova de excludente de responsabilidade.

2. A indenização por danos materiais deve se basear na média aritmética de orçamentos idôneos apresentados, sempre que houver variação significativa nos valores.

3. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo efetivo, não se admitindo hipóteses presumidas ou remotas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 569, I, e 570; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.489.994/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024; TJPR, ApCiv 0030276-82.2022.8.16.0014, rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 20.05.2024; TJSP, AC 1001707-68.2023.8.26.0296, rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 06.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:20/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

Tratam os autos de dois recursos de apelação cível, sendo um principal e outro adesivo, interpostos respectivamente, por
FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e ESPÍRITO SANTO MALL S.A. e WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pois irresignadas com sentença inserida no ID 11301956, integrada no ID 11301969, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que,
nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada por este em face daquelas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“
I. condenar as Requeridas ao pagamento dos oito totens à importância unitária de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), devendo o valor ser corrigido pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data do orçamento, bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação;

II. condenas as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de lucros cessantes desde a data do prejuízo (maio/2020), bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.”

Em seu recurso (ID 11301970),
FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e ESPÍRITO SANTO MALL S.A.
sustentam, em resumo, que i) eventuais danos ocasionados aos totens decorreram da inércia do requerente em retirá-los do Shopping, apesar de reiterados pedidos; ii) havendo o dever de reparar, este deve se limitar à 5 (cinco) totens, já que o contrato firmado entre as partes previa a locação de 6 equipamentos e 1 foi localizado em perfeito estado de conservação; iii) os danos presumidos ou hipotéticos não são indenizáveis; e iv) a depreciação dos totens deve ser levada em consideração para a fixação do
quantum
indenizatório.

No recurso adesivo (ID 11301979),
WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA alega, em síntese, que i) o valor dos danos materiais dever fixado pela média aritmética dos quatro orçamentos apresentados; e ii) no arbitramento dos lucros cessantes não foi observado a deterioração de 8 itens.

Contrarrazões apresentadas ao recurso principal no ID 11301976, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimados, os requeridos não apresentaram contrarrazões (ID 11301986).

Tendo em vista que a preliminar arguida em contrarrazões ao recurso principal poderia levar a inadmissão do apelo, foi possibilitada a manifestação acerca de tal ponto pelo recorrente, o que restou cumprido no ID 11984009.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA RAFAELA GOMES BARCELOS COUTINHO:-

Boa tarde, saúdo a todos os presentes na pessoa do Presidente desta Câmara.

Trata-se de apelação interposta nos autos de indenizatória na origem, na qual relata o apelado que firmou o contrato verbal de locação com os apelantes, cujo objeto consistia na locação, por prazo indeterminado, de oito totens digitais de exibição de mídias na área interna do Shopping Vila Velha.

Na contestação, os apelantes muito bem demonstraram que o funcionamento dos totens já apresentava problemas, que ficou pactuada a locação de apenas seis totens, dos quais quatro já estavam sem funcionamento perfeito e precisavam ser reparados regularmente e que o valor da locação dos totens se manteria em R$ 2.400,00.

Contudo, mesmo diante deste cenário, Foi prolatada a sentença condenando os apelantes ao pagamento de 8, e não 6, totens, na importância unitária de R$ 17.000,00 com aplicação de juros e correção monetária e ao pagamento de R$ 2.400,00 a título de lucros cessantes desde a data do prejuízo, em maio de 2020.

A sentença deve ser reformada.

Ao longo de toda a relação contratual, os totens apresentavam os mesmos problemas históricos, muitas vezes diariamente, sendo necessárias vistorias técnicas da empresa apelada quase que semanalmente. Os e-mails e demais documentos nos autos comprovam o alegado.

Nada obstante, resta evidente que a pretensão de indenização em lucros cessantes do apelado nada mais é, na verdade, que a intenção de ser indenizado por danos hipotéticos, pois fato é que não há qualquer comprovação que os referidos totens já seriam locados e gerariam lucros para o apelado.

Os documentos colacionados demonstram que havia um contrato cujo objeto seria a locação de seis totens digitais pelo valor de R$ 2.400,00 cada, que foi rescindido em 18 de outubro de 2019 em razão dos inúmeros problemas apresentados no decorrer da relação jurídica entre as partes. Que, porém, foram retirados pelo apelado das dependências do shopping apenas um ano e nove meses após a rescisão, ou seja, em 20 de julho de 2021, sendo constatadas algumas avarias nos equipamentos, cuja responsabilidade não pode nem deve ser imputada aos apelantes que mantiveram os equipamentos às suas expensas guardados no depósito particular de sua propriedade e ainda realizando o pagamento das locações por mera liberalidade até que se resolvesse todo o imbróglio.

A sentença condenou os apelantes ao pagamento de oito totens, contudo, lhe caberia o ressarcimento somente de cinco, já que o contrato firmado entre as partes previa a alocação de seis equipamentos e um foi localizado em perfeito estado.

Tal ressalva é necessária para o entendimento de que o apelado não faz jus ao ressarcimento de oito totens.

Assim, ainda que seja mantida a sentença, o que realmente não se acredita e que se admite apenas por amor ao debate, o apelado deveria ser ressarcido no máximo ao equivalente a cinco totens digitais usados, pois jamais houve entrega dos equipamentos novos em perfeito uso.

Quanto ao valor, se levarmos em consideração que os totens digitais já haviam sido usados desde 1º de setembro de 2017, conforme histórico da contratação narrada nos autos, sendo presumível, por óbvio, a depreciação dos produtos, em caso de possível condenação e reembolso em favor do apelado, o valor a ser utilizado como parâmetro deste cálculo é o valor de mercado de produto usado, análogo ao discutido nesta ação.

Por certo que a depreciação e desvalorização dos equipamentos está claramente demonstrada nos autos, não somente pelo período de uso dos períodos, a saber, por mais de três anos, assim como em razão das diversas manutenções e trocas das peças dos totens.

O dano material deve ser efetivamente provado, sendo vedada a sua presunção hipotética. Não gera obrigação de reparação o dano material não ocorrido ou não devidamente provado nos autos em que se pleiteia.

Sendo assim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais.

Contudo, a casa mantida deve ser reformada pelo menos no que diz respeito ao dano material, que deverá ser fixado com base somente no ressarcimento a cinco totens e calculado no valor de mercado do produto usado, devendo ser repelido o pedido de reembolso no valor atual de mercado formulado pelo apelado, o que configuraria patente de enriquecimento ilícito.

Muito obrigada, excelência.

*

A SRA. ADVOGADA MARCELA GAMBARINE PICOLO:-

Boa. Tarde a todos.

Primeiramente, só para ressaltar, conforme a colega falou, a presente ação é uma indenizatória, ajuizada pela empresa ora apelante aqui, cujo objeto consistia na locação, por prazo indeterminado, de oito totens digitais que ficavam sob a guarda e vigilância exclusiva das empresas apeladas, que manejavam esses totens conforme o seu interesse, conforme os interesses comerciais.

A relação locatícia, ela permaneceu, ela era de muito respeito e confiança até o descumprimento contratual por parte das empresas apeladas, que, na verdade, guardaram esses equipamentos em local aberto e totalmente acessível a qualquer pessoa, o que gerou, o que ocasionou o furto de peças de composição das máquinas, que se tornaram a partir de então inservíveis ao seu fim.

Conforme várias provas juntadas aos autos, depoimento de funcionários das apeladas e também diversas conversas, e-mails trocados, a gente verifica que, ao revés do que as apeladas falam, o contrato, em que pese mencionar seis totens, na verdade, foram concedidos para utilização oito totens. Isso é incontroverso nos autos.

Esses oito totens, o período de locação se estendeu de novembro de 2018 a abril de 2020, sendo que os danos, eles foram constatados em julho de 2019.

Então perguntamos, como que é possível as empresas apeladas alegarem defeito na prestação de serviço, sendo que depois de constatados os danos, elas continuaram pagando pelo aluguel até abril de 2020, que foi a data de emissão da última nota fiscal. Inclusive, esse ponto é destacado na sentença de piso, quando o magistrado menciona que, em que pese a alegação de defeitos na prestação de serviços, as requeridas, ora apeladas, continuaram procedendo o pagamento relativo à prestação de serviços locatícios até o mês de abril de 2020.

Então, não há que se falar em defeito na prestação de serviços. As manutenções eram prestadas periodicamente. Toda essa comprovação a respeito dessa manutenção periódica, porque tais equipamentos obviamente pela utilização, eles podem apresentar algum problema, mas eram prontamente reavaliados e a manutenção era realizada, isso também está provado nos autos. Através de e-mails, através de diversos áudios de WhatsApp trocado entre a empresa requerente ou apelante e as apeladas.

Neste ponto, a gente destaca que a sentença, ela condenou as requeridas ao pagamento de oito totens a importância unitária de R$ 17 mil reais e também a condenação solidária ao pagamento de R$ 2.400,00 a título de lucros cessantes. É importante a gente destacar que o valor unitário de cada totem pleiteado pelo apelante perfaz o montante de R$ 20.383,47 que é a média apurada pela média aritmética dos quatro orçamentos idôneos juntados pela apelante e não impugnados pelas apeladas. Esses quatro orçamentos estão nos autos.

Não há que se falar em utilização de valor de produto usado, por quê? A manutenção era constantemente realizada e eles ficaram na posse das apeladas durante todo esse período, o que, por óbvio, impossibilitou também à empresa de locar esses totens a outros clientes.

Então, em relação aos lucros cessantes, o valor mensal fixado na sentença foi considerando apenas seis totens e não os oito totens que a própria sentença determinou ao ressarcimento às apeladas.

Então, a gente destaca aqui a responsabilidade incontroversa das apeladas em relação aos danos causados durante a guarda desses equipamentos no shopping, no curso do contrato. A própria sentença verificou que foram oito totens danificados. Eles se tornaram inservíveis porque diversas peças da sua composição foram furtados.

Então, a gente pede na nossa apelação, a reforma em relação ao preço médio dos totens que foi determinado como ressarcimento, para que seja considerado o preço médio dos quatro orçamentos apresentados. A sentença considerou somente o menor preço orçado, que foi 17 mil a unidade. Pedimos a consideração do preço médio dos quatro orçamentos apresentados e, repito, não impugnados pelas apeladas, utilizando-se assim o critério de proporcionalidade.

Além disso, em relação aos lucros cessantes, a gente destaca que foram fixados o valor apenas em relação a seis totens e não a oito totens. A gente tem que destacar que essa empresa, a empresa requerente ou apelante, não é uma empresa grande, uma empresa que tem diversos equipamentos como esses. Os únicos equipamentos que a empresa possuía para a locação eram esses oito totens, o que demonstra que, de fato, a empresa deixou de faturar enquanto esses equipamentos foram danificados no curso do contrato de locação. Essa empresa era uma empresa familiar, que ela foi constituída à época, nessa ocasião, para a continuidade desse contrato de locação. Então, não era uma empresa que possuía diversos equipamentos, nem que tinha condições de continuar faturando.

Em razão desses danos causados, desses oito totens únicos, equipamentos dessa empresa que se tornaram inservíveis, ela ficou impossibilitada de faturar, de comprar outros equipamentos porque não tinha caixa para isso. A empresa até o momento está inoperante justamente por conta desses danos causados em relação aos fatos narrados nos autos.

Então, é muito importante que seja observada esse ponto. O fato da empresa ter deixado de faturar pelos equipamentos serem os únicos componentes dos equipamentos que possuía.

Então, diante disso, a gente cita aqui jurisprudências para serem utilizadas em analogia. Cito jurisprudência do STJ: A simples disponibilidade do bem para uso e gozo próprio ou para qualquer outra destinação que pretendesse o locador tem expressão econômica e integra a sua esfera patrimonial, que restou reduzida pelo ilícito contratual. ministra Nancy Rodriguiano, julgado em 26 de 4 de 2021.

Cito também jurisprudência do nosso tribunal. Relatória Janete Vargas: demonstrada o uso econômico do imóvel e a sua privação para locação em razão da suspensão de energia, é devido pelo período da suspensão do serviço a compensação por lucros cessantes, correspondente ao valor médio das locações anteriores. Então, diante de tudo que pontuamos aqui, pedimos pela reforma da sentença em relação a esses dois pontos.

Primeiro, em relação ao preço médio dos totens que deve ser considerado, pedimos que seja aplicado o critério da proporcionalidade, considerando o preço médio dos quatro orçamentos juntado aos altos, e em relação aos lucros cessantes que devem ser fixados em relação aos oito totens danificados, considerando ser a empresa requerente uma empresa pequena que deixou de faturar e está inoperante até o momento em razão dos danos causadas pela situação narrada nos autos.

É como sustento.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

Tratam os autos de dois recursos de apelação cível, sendo um principal e outro adesivo, interpostos respectivamente, por
FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e ESPÍRITO SANTO MALL S.A. e WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pois irresignadas com sentença inserida no ID 11301956, integrada no ID 11301969, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que,
nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada por este em face daquelas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“
I. condenar as Requeridas ao pagamento dos oito totens à importância unitária de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), devendo o valor ser corrigido pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data do orçamento, bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação;

II. condenas as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de lucros cessantes desde a data do prejuízo (maio/2020), bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.”

Em seu recurso (ID 11301970),
FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e ESPÍRITO SANTO MALL S.A.
sustentam, em resumo, que i) eventuais danos ocasionados aos totens decorreram da inércia do requerente em retirá-los do Shopping, apesar de reiterados pedidos; ii) havendo o dever de reparar, este deve se limitar à 5 (cinco) totens, já que o contrato firmado entre as partes previa a locação de 6 equipamentos e 1 foi localizado em perfeito estado de conservação; iii) os danos presumidos ou hipotéticos não são indenizáveis; e iv) a depreciação dos totens deve ser levada em consideração para a fixação do
quantum
indenizatório.

No recurso adesivo (ID 11301979),
WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA alega, em síntese, que i) o valor dos danos materiais de ser fixado pela média aritmética dos quatro orçamentos apresentados; e ii) no arbitramento dos lucros cessantes não foi observado a deterioração de 8 itens.

Contrarrazões apresentadas ao recurso principal no ID 11301976, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimados, os requeridos não apresentaram contrarrazões (ID 11301986).

Tendo em vista que a preliminar arguida em contrarrazões ao recurso principal poderia levar a inadmissão do apelo, foi possibilitada a manifestação acerca de tal ponto pelo recorrente, o que restou cumprido no ID 11984009.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta o requerente que o recurso principal não deve ser conhecido ante a violação ao princípio da dialeticidade, já que os recorrentes não teriam refutado os fundamentos da sentença.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender o desacerto da sentença com relação à responsabilidade pelos danos causados nos totens.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que rejeito a preliminar arguida.

IV - MÉRITO

Como forma de melhor elucidar a controvérsia, rememoro que cuida-se de
ação de indenização por danos materiais
ajuizada por
WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
em face de
FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e ESPÍRITO SANTO MALL S.A., por meio da qual alega que firmou contrato verbal com as requeridas cujo objeto é a locação de oito totens digitais para exibição de mídias na área interna do Shopping Vila Velha, não possuindo gerência sobre em quais locais os aparelhos seriam posicionados, sendo somente responsável pela manutenção de seus equipamentos.

Nesse passo, aduz que, em 29/07/2019, quando realizava visita para manutenção dos bens, verificou danos aos totens locados, furto de peças da composição das máquinas, bem como o mau armazenamento destes, sem segurança e expostos. Sustenta que a funcionária da segunda Requerida confessou o prejuízo e afirmou que realizaria o ressarcimento, todavia, em 07/07/2020, a Requerente foi informada de que o contrato seria encerrado sem que os danos fossem reparados, promovendo a retirada dos totens.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais alusivos visando o reparo dos equipamentos, bem como ao pagamento de lucros cessantes enquanto durar a impossibilidade de utilizá-los.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação afirmando, em suma, que celebraram contrato de locação de 06 (seis) totens pela importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que vigorou entre 01/09/2017 a 30/08/2018, sendo que os equipamentos já apresentavam defeitos técnicos, com manutenções reiteradas. Esclarecem que, em 10/09/2018, as requeridas formalizaram o contrato de seis equipamentos, iniciando em setembro/2018 e finalizando em fevereiro/2019 pelo mesmo valor.

Informa, outrossim, que foram enviados dois totens além dos contratados, sendo solicitado a retirada deles. Reforça que, ao longo do contrato, os equipamentos apresentavam defeitos reiterados em seu funcionamento, sendo necessárias diversas visitas de técnicos ao conserto, inclusive em horário comercial do shopping.

Após regular trâmite processual, inclusive com produção de prova oral, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, a parte autora afirma que as partes firmaram contrato de locação de 08 totens digitais, os quais foram danificados sob a guarda da requerida.

Por sua vez, as requeridas sustentam que o contrato se restringiu a 06 totens, sendo enviados dois a mais por mera liberalidade da requerente, e que os equipamentos sempre apresentaram problemas técnicos que impediam a sua utilização, o que era de responsabilidade da requerente.

Analisando detidamente os autos, entendo que ambas as partes conseguiram comprovar parcialmente as suas alegações. Explico.

Pelo que se denota, após a parte autora informar que encontrou os equipamentos danificados, a preposta de uma das requeridas requereu a emissão de nota fiscal para pagamento dos totens deteriorados (ID 11301363), o que induz a compreensão de que os danos eram de responsabilidade da parte ré.

Ademais, apesar de as requeridas afirmarem que os equipamentos não se encontravam aptos para o uso, o que teria ensejado a resolução do pacto, verifica-se que houve o pagamento regular do contrato por aproximadamente quatro meses após a notificação do distrato, de modo que pode-se concluir que não houve falha na prestação do serviço pela parte autora.

Portanto, encontrando-se os equipamentos sob a guarda das requeridas, era de sua responsabilidade o devido zelo pela manutenção deles, em conformidade com o disposto nos artigos 569, I, e 570, ambos do Código Civil.

Assim, sendo incontroverso os danos nos totens, sendo controvertida apenas a responsabilidade por eles, agiu com acerto o magistrado singular ao obrigar as requeridas a repará-los.

No que se refere à extensão dos danos, conforme documentos pela própria autora, um dos 08 (oito) totens que se encontravam com as requeridas foi devolvido em perfeito estado de funcionamento (ID 11301363). Sobre esse ponto, destaco que apesar de a contratação se restringir a 06 (seis) totens, é incontroverso que foram entregues 08 equipamentos, de maneira que as requeridas deveriam ter adotado cuidado necessário para a conservação deles, não podendo se eximir de sua responsabilidade sob a mera alegação de que não havia contratado dois deles.

Portanto, os danos materiais devem se limitar a 07 (sete) totens.

Em relação ao valor unitário dos equipamentos, foram juntados pelo requerente 04 (quatro) orçamentos, tendo o julgador singular adotado o de menor valor.

No entanto, compreendo que “
a adoção da média dos orçamentos para conserto se mostra justa e satisfatória, tendo em vista que a variação de preço pode decorrer da diferença de qualidade dos produtos e serviços, bem como da técnica empregada e respectiva disponibilidade, não sendo razoável a imposição do orçamento de menor valor
” (TJPR; ApCiv 0030276-82.2022.8.16.0014; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza; Julg. 20/05/2024; DJPR 28/05/2024)

Nesse sentido:

ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO TRASEIRA. DINÂMICA INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE DO RÉU. RECONHECIMENTO. DANOS COMPROVADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. CONFIRMAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. I- Sendo incontroverso o fato de que o réu agiu com culpa ao colidir seu veículo na traseira do automóvel dos autores, e restando comprovados os danos materiais por meio da apresentação de três orçamentos, impõe-se a condenação do réu a pagar aos autores o valor calculado pela média dos documentos;II- Em que pese o dissabor suportado pela coautora em razão da colisão de seu veículo, não constitui dano moral indenizável por ser mero dissabor, vale dizer, aborrecimento decorrente da vida em sociedade. (TJSP; Apelação Cível 1001707-68.2023.8.26.0296; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/12/2024; Data de Registro: 06/12/2024) (TJSP; AC 1001707-68.2023.8.26.0296; Jaguariúna; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 06/12/2024)

Assim, deve ser adotado o valor unitário de R$20.383,47 (vinte mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), resultante da média aritmética dos quatro orçamentos apresentados.

Em continuidade, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona “
no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem a devida comprovação, devendo-se rejeitar lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
” (AgInt no AREsp n. 2.489.994/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). A propósito, cito ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. LUCROS CESSANTES. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...) 4. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. (...) (AgInt no AREsp n. 2.330.681/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Sob esse prisma, para justificar o recebimento da referida verba, a parte autora alega que devem ser considerados os valores que a requerente deixou de ganhar desde a rescisão contratual e que ficou impossibilitada de locar os equipamentos a outros clientes, sem indicar de forma concreta o que deixou de lucrar como um contrato com outros clientes, sendo de rigor a improcedência deste pedido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDO – NEXO DE CAUSALIDADE OBSERVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES HIPOTÉTICOS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO 1. As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em primeira instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. Precedentes 2. As teses de sucessão comercial e de inexistência de relação de consumo suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, uma vez que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença. 3. In casu, resta incontroversa a ocorrência do ato praticado pelo apelante, além de evidente o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da EDP, elementos suficientes para configurar a responsabilidade civil. 4. As constantes negativas da apelante em reestabelecer o serviço impossibilitaram o uso e gozo do imóvel, diante da ausência de energia no local, situação que extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) fixados pelo juízo singular, que atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que vêm sendo adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos. 6. Não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação objetiva e concreta, rejeitando-se os danos hipotéticos, remotos ou presumidos. Precedentes 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº. 0013730-13.2019.8.08.0035, Relª.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, data 05/06/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – RESCISÃO MOTIVADA – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto restou devidamente demonstrado que o apelante estava obrigado a prestar contas em reuniões periódicas aos herdeiros da imobiliária inventariada, o que não ocorria com a mesma frequência em que os bens eram alienados. 2- Descumpridas as cláusulas contratuais pelo apelante, comprova-se que a rescisão foi motivada. 3- Considerando que o dever de indenizar decorre diretamente da violação do contrato, inexistem, nos presentes autos, elementos que gerem o dever de indenizar por parte da empresa apelada. 4- Não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. Precedentes do STJ. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº. 0020879-69.2014.8.08.0024, Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, data 21/02/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo principal para julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e para limitar à indenização por danos materiais à 7 (sete) totens, enquanto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo para adotar o valor unitário de cada totem como equivalente a R$20.383,47 (vinte mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), resultante da média aritmética dos quatro orçamentos apresentados.

Via de consequência, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em favor do causídico da parte autora e em R$4.000,00 e (quatro mil reais) em favor do advogado do requerido, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de dois recursos de apelação cível, sendo um principal e outro adesivo, interpostos respectivamente, por
FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e ESPÍRITO SANTO MALL S.A.
e
WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA,
pois irresignadas com sentença inserida no ID 11301956, integrada no ID 11301969, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que,
nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada por este em face daquelas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“I. condenar as Requeridas ao pagamento dos oito totens à importância unitária de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), devendo o valor ser corrigido pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data do orçamento, bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação;

II. condenas as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de lucros cessantes desde a data do prejuízo (maio/2020), bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.”

Em seu recurso (ID 11301970),
FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e ESPÍRITO SANTO MALL S.A.
sustentam, em resumo, que i) eventuais danos ocasionados aos totens decorreram da inércia do requerente em retirá-los do Shopping, apesar de reiterados pedidos; ii) havendo o dever de reparar, este deve se limitar à 5 (cinco) totens, já que o contrato firmado entre as partes previa a locação de 6 equipamentos e 1 foi localizado em perfeito estado de conservação; iii) os danos presumidos ou hipotéticos não são indenizáveis; e iv) a depreciação dos totens deve ser levada em consideração para a fixação do
quantum
indenizatório.

No recurso adesivo (ID 11301979),
WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
alega, em síntese, que i) o valor dos danos materiais de ser fixado pela média aritmética dos quatro orçamentos apresentados; e ii) no arbitramento dos lucros cessantes não foi observado a deterioração de 8 itens.

Contrarrazões apresentadas ao recurso principal no ID 11301976, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimados, os requeridos não apresentaram contrarrazões (ID 11301986).

Tendo em vista que a preliminar arguida em contrarrazões ao recurso principal poderia levar a inadmissão do apelo, foi possibilitada a manifestação acerca de tal ponto pelo recorrente, o que restou cumprido no ID 11984009.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta o requerente que o recurso principal não deve ser conhecido ante a violação ao princípio da dialeticidade, já que os recorrentes não teriam refutado os fundamentos da sentença.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender o desacerto da sentença com relação à responsabilidade pelos danos causados nos totens.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

IV - MÉRITO

Como forma de melhor elucidar a controvérsia, rememoro que cuida-se de
ação de indenização por danos materiais
ajuizada por
WVIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
em face de
FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e ESPÍRITO SANTO MALL S.A.
, por meio da qual alega que firmou contrato verbal com as requeridas cujo objeto é a locação de oito totens digitais para exibição de mídias na área interna do Shopping Vila Velha, não possuindo gerência sobre em quais locais os aparelhos seriam posicionados, sendo somente responsável pela manutenção de seus equipamentos.

Nesse passo, aduz que, em 29/07/2019, quando realizava visita para manutenção dos bens, verificou danos aos totens locados, furto de peças da composição das máquinas, bem como o mau armazenamento destes, sem segurança e expostos. Sustenta que a funcionária da segunda Requerida confessou o prejuízo e afirmou que realizaria o ressarcimento, todavia, em 07/07/2020, a Requerente foi informada de que o contrato seria encerrado sem que os danos fossem reparados, promovendo a retirada dos totens.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais alusivos visando o reparo dos equipamentos, bem como ao pagamento de lucros cessantes enquanto durar a impossibilidade de utilizá-los.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação afirmando, em suma, que celebraram contrato de locação de 06 (seis) totens pela importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que vigorou entre 01/09/2017 a 30/08/2018, sendo que os equipamentos já apresentavam defeitos técnicos, com manutenções reiteradas. Esclarecem que, em 10/09/2018, as requeridas formalizaram o contrato de seis equipamentos, iniciando em setembro/2018 e finalizando em fevereiro/2019 pelo mesmo valor.

Informa, outrossim, que foram enviados dois totens além dos contratados, sendo solicitado a retirada deles. Reforça que, ao longo do contrato, os equipamentos apresentavam defeitos reiterados em seu funcionamento, sendo necessárias diversas visitas de técnicos ao conserto, inclusive em horário comercial do shopping.

Após regular trâmite processual, inclusive com produção de prova oral, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, a parte autora afirma que as partes firmaram contrato de locação de 08 totens digitais, os quais foram danificados sob a guarda da requerida.

Por sua vez, as requeridas sustentam que o contrato se restringiu a 06 totens, sendo enviados dois a mais por mera liberalidade da requerente, e que os equipamentos sempre apresentaram problemas técnicos que impediam a sua utilização, o que era de responsabilidade da requerente.

Analisando detidamente os autos, entendo que ambas as partes conseguiram comprovar parcialmente as suas alegações. Explico.

Pelo que se denota, após a parte autora informar que encontrou os equipamentos danificados, a preposta de uma das requeridas requereu a emissão de nota fiscal para pagamento dos totens deteriorados (ID 11301363), o que induz a compreensão de que os danos eram de responsabilidade da parte ré.

Ademais, apesar de as requeridas afirmarem que os equipamentos não se encontravam aptos para o uso, o que teria ensejado a resolução do pacto, verifica-se que houve o pagamento regular do contrato por aproximadamente quatro meses após a notificação do distrato, de modo que pode-se concluir que não houve falha na prestação do serviço pela parte autora.

Portanto, encontrando-se os equipamentos sob a guarda das requeridas, era de sua responsabilidade o devido zelo pela manutenção deles, em conformidade com o disposto nos artigos 569, I, e 570, ambos do Código Civil.

Assim, sendo incontroverso os danos nos totens, sendo controvertida apenas a responsabilidade por eles, agiu com acerto o magistrado singular ao obrigar as requeridas a repará-los.

No que se refere à extensão dos danos, conforme documentos pela própria autora, um dos 08 (oito) totens que se encontravam com as requeridas foi devolvido em perfeito estado de funcionamento (ID 11301363). Sobre esse ponto, destaco que apesar de a contratação se restringir a 06 (seis) totens, é incontroverso que foram entregues 08 equipamentos, de maneira que as requeridas deveriam ter adotado cuidado necessário para a conservação deles, não podendo se eximir de sua responsabilidade sob a mera alegação de que não havia contratado dois deles.

Portanto, os danos materiais devem se limitar a 07 (sete) totens.

Em relação ao valor unitário dos equipamentos, foram juntados pelo requerente 04 (quatro) orçamentos, tendo o julgador singular adotado o de menor valor.

No entanto, compreendo que “
a adoção da média dos orçamentos para conserto se mostra justa e satisfatória, tendo em vista que a variação de preço pode decorrer da diferença de qualidade dos produtos e serviços, bem como da técnica empregada e respectiva disponibilidade, não sendo razoável a imposição do orçamento de menor valor
” (TJPR; ApCiv 0030276-82.2022.8.16.0014; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza; Julg. 20/05/2024; DJPR 28/05/2024)

Nesse sentido:

ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO TRASEIRA. DINÂMICA INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE DO RÉU. RECONHECIMENTO. DANOS COMPROVADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. CONFIRMAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.
I- Sendo incontroverso o fato de que o réu agiu com culpa ao colidir seu veículo na traseira do automóvel dos autores, e restando comprovados os danos materiais por meio da apresentação de três orçamentos, impõe-se a condenação do réu a pagar aos autores o valor calculado pela média dos documentos
;II- Em que pese o dissabor suportado pela coautora em razão da colisão de seu veículo, não constitui dano moral indenizável por ser mero dissabor, vale dizer, aborrecimento decorrente da vida em sociedade. (TJSP; Apelação Cível 1001707-68.2023.8.26.0296; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/12/2024; Data de Registro: 06/12/2024) (TJSP; AC 1001707-68.2023.8.26.0296; Jaguariúna; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 06/12/2024)

Assim, deve ser adotado o valor unitário de R$20.383,47 (vinte mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), resultante da média aritmética dos quatro orçamentos apresentados.

Em continuidade, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona “
no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem a devida comprovação, devendo-se rejeitar lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
” (AgInt no AREsp n. 2.489.994/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). A propósito, cito ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. LUCROS CESSANTES. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...)
4. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.330.681/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Sob esse prisma, para justificar o recebimento da referida verba, a parte autora alega que devem ser considerados os valores que a requerente deixou de ganhar desde a rescisão contratual e que ficou impossibilitada de locar os equipamentos a outros clientes, sem indicar de forma concreta o que deixou de lucrar como um contrato com outros clientes, sendo de rigor a improcedência deste pedido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDO – NEXO DE CAUSALIDADE OBSERVADO - DANO MORAL CONFIGURADO –
LUCROS CESSANTES HIPOTÉTICOS AFASTADOS
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO 1. As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em primeira instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. Precedentes 2. As teses de sucessão comercial e de inexistência de relação de consumo suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, uma vez que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença. 3. In casu, resta incontroversa a ocorrência do ato praticado pelo apelante, além de evidente o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da EDP, elementos suficientes para configurar a responsabilidade civil. 4. As constantes negativas da apelante em reestabelecer o serviço impossibilitaram o uso e gozo do imóvel, diante da ausência de energia no local, situação que extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) fixados pelo juízo singular, que atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que vêm sendo adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.
6. Não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação objetiva e concreta, rejeitando-se os danos hipotéticos, remotos ou presumidos.
Precedentes 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº. 0013730-13.2019.8.08.0035, Relª.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, data 05/06/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – RESCISÃO MOTIVADA – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto restou devidamente demonstrado que o apelante estava obrigado a prestar contas em reuniões periódicas aos herdeiros da imobiliária inventariada, o que não ocorria com a mesma frequência em que os bens eram alienados. 2- Descumpridas as cláusulas contratuais pelo apelante, comprova-se que a rescisão foi motivada. 3- Considerando que o dever de indenizar decorre diretamente da violação do contrato, inexistem, nos presentes autos, elementos que gerem o dever de indenizar por parte da empresa apelada. 4- Não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. Precedentes do STJ. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº. 0020879-69.2014.8.08.0024, Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, data 21/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo principal para julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e para limitar à indenização por danos materiais à 7 (sete) totens, enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo
para adotar o valor unitário de cada totem como equivalente a R$20.383,47 (vinte mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), resultante da média aritmética dos quatro orçamentos apresentados.

Via de consequência, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em favor do causídico da parte autora e em R$4.000,00 e (quatro mil reais) em favor do advogado do requerido, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/03/2025 às 09:56:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55867811032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento aos recursos.